Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-08.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E RECONVENÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. POSSE DE APENAS UM DOS EX-CÔNJUGES. RATEIO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, § 3o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para julgar improcedente o pedido reconvencional.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Embora seja de praxe que se consigne nos dispositivos das sentenças a suspensão da exigibilidade, o silêncio quanto ao ponto não importa em omissão, porquanto a pretendida suspensão decorre diretamente da concessão do benefício da gratuidade de justiça, e não da menção expressa a isso na sentença ou acórdão. Logo, ainda que não tenha constado do acórdão a condição suspensiva, é certo que a apelante é beneficiária da justiça gratuita e dela não podem ser exigidas, de imediato, as verbas sucumbenciais.

4. Inexistindo os vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, impõe-se sua rejeição.

5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e desprovido.